Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-75.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001317-75.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON CESAR MAXIMIANO - CPF: 273.615.668-47 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, entendo pela aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. FIRME POSICIONAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos casos da inscrição do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), possuem o firme posicionamento segundo o qual é necessária a r
estrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico.

2. Decisão monocrática em consonância com o entendimento firmado. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
NILTON CESAR MAXIMIANO
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“o débito está na coluna prejuízo e com data superior a cinco anos, é caso de cancelamento e dano moral ‘in re ipsa', CONTEUDO DA SUMULA 323 DO STJ”
.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id. 237384684.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001317-75.2024.8.11.0007

Polo Ativo

NILTON CESAR MAXIMIANO

Polo Passivo

PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O art. 49, §1o, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Eis trechos:

[...]

Inicialmente cumpre destacar que o requerente em sua petição inicial não negou que possuiu relação jurídica com o requerido.

Desta feita, analisando detidamente o relatório do SISBACEN juntado pelo requerido no id. 141592178, verifico que não consta lançamentos atuais inseridos pelo requerido, mas tão somente naquele período em que o requerente esteve em débito, ou seja, não procede a informação de que o requerido mantém lançamento indevido no SISBACEN depois do período de prescrição do débito.

Importante esclarecer que o SISBACEN é um relatório em que as instituições financeiras vão atualizando as informações mês a mês.

Dessa forma, é possível observar que as informações de débito vencido e prejuízo permaneceram no relatório entre o período de 12/2018 a 11/2019, sendo que após esse período não houve inserções, conforme comprovado pelos relatórios juntados pelo requerente.

Portanto, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, tendo em vista que não se tratam de lançamentos indevidos, não tendo condão de causar prejuízos ao requerente.

Assim, não há que se falar em exclusão dos lançamentos referente ao período mencionado, muito menos em ato ilícito praticado pelo requerido.

Ademais, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial.

[...]

E a decisão agravada desproveu o recurso inominado.

Defende a parte agravante que o débito estava prescrito quando da inclusão no SCR, razão pela qual é indevida e gera o dever de indenizar.

Pois bem.

Como consta na decisão unipessoal, e
ste relator possui entendimento vencido e minoritário no âmbito das Turmas Recursais, em suas três composições, segundo o qual a restrição se operacionaliza mês a mês, ou seja, se não foi mantida a inscrição nos meses subsequentes, não há prejuízo pela inexistência de restrição.

Cita-se: TR-MT, N.U 1043858-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1062901-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1007969-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TR-MT, N.U 1012538-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024; TR-MT, N.U 1028357-81.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024; TR-MT, N.U 1029760-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; TR-MT, N.U 1034143-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024; TR-MT, N.U 1039626-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1001397-22.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024.

A decisão agravada, alinhada ao posicionamento prevalecente e com vistas aos princípios da colegialidade, economia processual e celeridade, manteve a sentença de improcedência.

Em que pese as alegações da parte autora, ora agravante, de que houve a inclusão de débito prescrito na coluna prejuízo, o fato é que a inserção ocorreu em 6/2019 e perdurou até 11/2019, o que afasta a ocorrência de prescrição do débito, uma vez que não permaneceu nos meses subsequentes, conforme o firme posicionamento já citado, e em destaque na decisão agravada:

“O posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso dos autos, em que pese a menção somente do débito de 6/2019, houve lançamento até o mês 11/2019, o que afasta a alegação de ocorrência da prescrição.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e
adiro
ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente até o mês 11/2019.

[...]

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento a recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.”

Desse modo, a parte agravante não apresenta elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento refletido na 1a, 2a e 3a turmas recursais, mas apenas reitera os fundamentos do recurso inominado, o que foi exaustivamente enfrentado na decisão agravada.

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com a jurisprudência dominante (
ex vi
enunciados 102 e 103/FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho hígida a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024